Tribunal: STF
Processo: RE 1357888
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-STJ, fls. 697/699):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PREFEITO MUNICIPAL. ÚNICO DETENTOR DA PRERROGATIVA DE FORO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo contra decisão que determinou o desmembramento da presente ação penal com relação aos outros 14 (catorze) denunciados, com o encaminhamento da cópia dos autos à Seção Judiciária da Paraíba, remanescendo neste Tribunal apenas os autos originários para o julgamento do ora Agravante.



    2. O Denunciado, ora Agravante, na qualidade de Prefeito Municipal, é o único que detém a denominada prerrogativa de função, havendo, no caso, a competência originária em razão da pessoa, prevista nos artigos 69, inciso VII, e 84 a 87, do Código de Processo Penal



    3. A nova orientação firmada pelo STF, nos autos do AgrINQ n° 3515/SP, recomenda o desmembramento de inquérito ou de ações penais de competência originária, em relação aos réus não detentores de foro por prerrogativa de função, em casos de excessivo número de acusados ou por outro motivo relevante, que possa trazer prejuízo à prestação jurisdicional, valendo-se do art. 80, do CPP.



    4. A complexidade da presente causa, a possibilidade de apreciação das condutas delitivas de cada agente de forma apartada, a inexistência de vinculo associativo profundo entre as condutas do detentor da prerrogativa de função e as dos não detentores, além da quantidade de Denunciados autorizam o desmembramento do processo, com maior eficiência na análise das condutas delituosas atribuídas a cada um dos agentes, sem qualquer prejuízo ao trâmite da ação penal,que inclusive, tramitará de forma mais célere.



    5. Agravante que não conseguiu comprovar a efetiva necessidade de permanência dos demais denunciados na ação originária. Ausência de provas do efetivo prejuízo à defesa e à verdade real pelo recorrente, nos termos do exigido no art. 563 do CPP, de forma que inexistente qualquer nulidade no desmembramento.



    6. Ausência de prejuízo à ampla defesa dos Réus sem prerrogativa de foro, pois eles serão processados e julgados no primeiro grau, o seu Juiz Natural, com a obediência os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório e com maior celeridade processual, podendo recorrer de eventualmente decisão condenatória para este Tribunal, inclusive em caso de decisões que venham a ser conflitantes.



    7. Interpretação restritiva das competências constitucionais consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção da decisão que determinou o desmembramento da presente ação penal com relação aos outros 14 (catorze) denunciados, com o encaminhamento da cópia dos autos à Seção Judiciária da Paraíba.



    Agravo improvido.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/1988. Sublinha, em síntese, que (a) a moldura fática constante no Acórdão para fins de aplicação do art. 80 do Código de Processo Penal demonstra que fora aplicado o precedente do AgrINQ n° 3515/SP do Supremo Tribunal Federal de modo automático sem analisar as circunstâncias do caso concreto; e (b) não há motivo relevante para separação dos processos, além do fato de que o desmembramento ocasionará prejuízo à defesa do agravante, cerceando o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, pois através do depoimento e defesa dos acusados, o agravante poderá comprovar a sua inocência, resultando na absolvição do mesmo, com improcedência da presente Ação Penal.. 



     Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para determinar que o TRF5 não aplique de modo automático (unicamente pela condição de Prefeito do Recorrente) o desmembramento que realize o efetivo cotejo entre a necessidade do desmembrando em face do principio da busca da verdade real e da amplitude de defesa (e-STJ, fls. 742/754).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, que o Recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a Corte Federal não divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário).



    II – Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo desmembramento das investigações, mostra-se hígido o recebimento da denúncia pelo Magistrado de piso, uma vez que o recorrente não era detentor de foro por prerrogativa de função. III – Agravo a que se nega provimento.”



    (RHC 157321 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2018) 



    No caso dos autos, o Juízo de origem concluiu pelo desmembramento do processo, nos termos seguintes (e-STJ, fls. 681/682):



    “O caso em análise se enquadra na regra definida pela Suprema Corte para o desmembramento dos processos em que são Réus agentes detentores e não detentores de foro por prerrogativa de função. 



    Os fatos ocorreram em 2014 e 2015, com investigações que duraram cerca de 02 (dois) anos. Sendo assim, havendo transcorrido considerável período de tempo entre os fatos e o atual estágio do processo, com denúncia ainda pendente de recebimento desde 2016, afigura-se razoável o desmembramento, com o objetivo de dar maior celeridade ao trâmite processual. 



    Ademais, a complexidade da causa e a descrição das condutas delitivas dos agentes na denúncia, com a atuação de cada denunciado na inicial acusatória, demonstra a possibilidade de apreciação das condutas delitivas de forma apartada, não havendo vinculo associativo profundo entre as condutas do detentor da prerrogativa de função e as dos não detentores, de forma que haveria maior eficiência na análise das condutas delituosas atribuídas a cada um dos Réus no julgamento em separado, não havendo qualquer prejuízo ao trâmite da ação penal pelo desmembramento. 



    Tratando-se de processo volumoso, que reclama a análise pormenorizada da denúncia e das defesas preliminares, bem como dos elementos de prova, o que reclamaria excessivo lapso temporal para análise e respectivo julgamento, bem como instrução processual prolongada, haja vista a necessária produção de provas em favor de cada um dos 14 (catorze) Réus envolvidos, é de se acatar o pedido do MPF de desmembramento do feito. 



    Quanto às alegativas de violação ao contraditório ou ampla defesa, o Agravante não conseguiu comprovar a efetiva necessidade de permanência dos demais Denunciados na ação originária, de forma que não resta demonstrado o efetivo prejuízo pelo recorrente nos termos do exigido no art. 563 do CPP, e de acordo com o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades "pas de nullité sans grief' que compreende as nulidades absolutas. 



    Em conclusão, ressalto que não haverá prejuízo à ampla defesa dos Réus sem prerrogativa de foro, porque eles serão processados e julgados no primeiro grau, o seu Juiz Natural, com a obediência os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório e com maior celeridade processual, podendo recorrer de eventual decisão condenatória para este Tribunal, inclusive em caso de decisões que venham a ser conflitantes.”.



    Como se vê, estando alinhado ao entendimento desta CORTE, não há razão para modificar o entendimento adotado pelo acórdão impugnado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente